Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707914-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TIGER SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP RECORRIDO: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY, ELAINE MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelos autores, imputando-lhes, ainda, o pagamento da perícia determinada. 2. Segundo a regra geral prevista nos incisos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Admite-se a inversão da lógica processual prevista no referido dispositivo em situações em que haja determinação expressa da lei (inversão “ope legis”) – como, por exemplo, no caso do art. 12, §3o, II, e do art. 14, §3o, inciso I, ambos do CDC; ou quando houver verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente do ponto de vista técnico (inversão “ope judicis”, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC). Há, ainda, no §1o do art. 373 do CPC, previsão expressa de dinamização do ônus probatório quando se constatar que a parte inicialmente dispensada de tal ônus possui melhores condições de produzir a prova necessária à elucidação da controvérsia, desde que sua produção não seja impossível ou demasiadamente penosa, conforme assegura o §2o do art. 373 do CPC. 4. Constatando-se que, na hipótese, a inversão do ônus da prova decorre de forma automática, por força de lei (“ope legis”) – Art. 14, §3o, do CDC, cabe a parte agravada o ônus de demonstrar a inexistência do defeito alegado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. A inversão do ônus da prova determinada com alicerce no Código Consumerista não implica a responsabilização automática da parte ré de custear a produção da prova pericial se esta não a tiver requerido. 6. Os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes. 7. Se a produção da prova pericial foi postulada pela parte agravada, a responsabilidade de arcar com o adiantamento dos encargos periciais deve recair sobre ela, não sendo possível transferir aos autores a obrigação de custear a produção de prova que não requereram. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 373, § 2o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição do ônus de produção da prova. Reputa ausentes os requisitos para inversão do ônus probatório. Aduz que a manutenção do julgado implica produção de prova diabólica; b) artigo 95 do Código de Processo Civil, sustentando que não deve ser obrigada a adiantar o pagamento dos honorários periciais, pois não foi ela quem requereu a perícia técnica. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, incisos VIII, do CDC, e 373, § 2o, do CPC. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489, § 1o, I, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284/STF. 2. As razões do recurso especial não desenvolveram argumentação que evidenciasse a ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, I, do CPC/2015, caracterizando a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. 3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1853184/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021) (g.n.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 95 do CPC, pois a recorrente afirma que a produção de prova pericial foi pedida pela parte recorrida. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 7 da ementa do julgado, que “Se a produção da prova pericial foi postulada pela parte agravada, a responsabilidade de arcar com o adiantamento dos encargos periciais deve recair sobre ela, não sendo possível transferir aos autores a obrigação de custear a produção de prova que não requereram.” Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009